Tribunal: TRF3
Processo: 5029719-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
768/907)

5029719-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029719-43.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: VANDERLEA MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NA CONTROVÉRSIA No 695/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC). LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, determinou a realização de perícia técnica, nos termos da Recomendação no 16 do CJF.

A agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695/STJ; (ii) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) ocorrência de prescrição trienal; (iv) existência de litigância predatória; (v) desnecessidade ou desproporcionalidade da perícia, ou sua realização por amostragem.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia acerca: (i) do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina produção de prova pericial; (ii) da alegada prescrição; (iii) da caracterização de litigância predatória; e (iv) da presença dos requisitos para concessão de tutela recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco se evidencia situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

O pedido de suspensão do processo com fundamento na Controvérsia no 695/STJ não foi apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

Quanto à prescrição, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo trienal do art. 206, §3o, V, do CC.

A alegação de litigância predatória não se sustenta, pois o ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, por si só, não caracteriza má-fé processual, especialmente em demandas relativas a vícios construtivos em empreendimentos de grande escala, como no âmbito do PMCMV.

Ausentes elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, ausente situação de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, por si só, não caracteriza litigância predatória.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CF, art. 5o, XXXV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.019, 932, III; CC, arts. 205 e 206, §3o, V.

Jurisprudência citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, entre outros precedentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029719-43.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028-N

AGRAVADO: VANDERLEA MACHADO

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, determinou a realização de perícia técnica nos termos da Recomendação no 16 do CJF.

A agravante postula: (i) a suspensão do processo até julgamento definitivo da Controvérsia no 695/STJ (Recursos Especiais no 2.179.806/SP e 2.179.807/MS), que versa sobre (a) possibilidade de pedido genérico de danos materiais em ações de vícios construtivos, quando for muito difícil ou oneroso para a parte qualificá-los previamente e (b) existência de interesse de agir quando não há prévio requerimento administrativo à pretensão autoral; (ii) alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (iii)no mérito, o reconhecimento de litigância predatória, a declaração de desnecessidade da perícia ou, subsidiariamente, a determinação de perícia por amostragem.

Alega a agravante, em síntese, que: (i) há fato novo relevante consistente na afetação da matéria ao STJ; (ii) nulidade da decisão, em virtude da ausência de fundamentação; (iii) a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, V, do Código Civil; (iv) existem indícios de litigância predatória diante do ajuizamento de ações em massa com petições padronizadas e argumentos genéricos; (v) a perícia determinada é desnecessária ou desproporcional, considerando tratar-se de imóvel de padrão uniforme do PMCMV; (vi) caso mantida a perícia, deve ser realizada por amostragem nos termos da Recomendação 16/CJF e do art. 8o do CPC.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 343298668).

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 345232678).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 345313410).

Em contraminuta ao agravo interno, a parte agravada pugna pela manutenção da r. decisão (ID 350891698).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 02/02/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação. O pronunciamento impugnado está adequadamente motivado, apresentando clareza e precisão em conformidade com as provas dos autos. A motivação, mesmo que concisa, satisfaz a exigência constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento final da Controvérsia no 695 pelo STJ, deixo de conhecê-lo. Tal questão não foi abordada na decisão recorrida, razão pela qual sua análise nesta sede recursal representaria indevida supressão de instância.

No mais, o artigo 1.015 do CPC prevê as hipóteses em que cabível o agravo de instrumento, "verbis":

"Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

Especificamente, no que se refere à realização de perícia, entendo que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo 1.015 do CPC, e que também não se reveste de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" a autorizar a mitigação do rol taxativo nos moldes das decisões proferidas pelo C. STJ no julgamento dos REsp 1696396/MT e no 1704520/MT, ambos da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), submetido ao regime dos recursos repetitivos, sendo fixada a seguinte tese:

O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No mesmo sentido, a C. Segunda Turma desta Corte Regional, a qual componho já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA SAC. SEGURO HABITACIONAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

- A legislação de vigência não contempla a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial.

(...)

- Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO,5013790-43.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 24/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2020)

Portanto, não conheço do recurso nesse aspecto.

No que tange à alegada prescrição da pretensão indenizatória da parte agravada, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsão contida no artigo 205 do Código Civil. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas" (AgRg no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 30/03/2017).

2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.

Precedentes.

3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Esta Corte também segue o mesmo entendimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONSTRUTOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas ajuizadas contra o construtor, em que se busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios construtivos, não há incidência de prazo decadencial, mas, sim, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02.

2. No caso em apreço, verifica-se que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 26.06.2014 e a ação indenizatória foi ajuizada em 01.08.2019, antes, portanto, do prazo prescricional decenal, ressaltando, ainda, que por se tratar de vícios ocultos, o prazo começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência da existência dos alegados defeitos construtivos no imóvel adquirido.

3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013553-04.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 30/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

- Por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte agravante em danos materiais e morais, deve-se aplicar o prazo prescricional geral, estabelecido no art. 205 do Código Civil.

- Considerando que a entrega das chaves foi realizada em 26/03/2015 e que a ação subjacente foi ajuizada em 27/02/2021, não há que se falar em prescrição.

- Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013726-28.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/10/2023, DJEN DATA: 11/10/2023)

No que concerne à imputação de litigância predatória, cumpre destacar que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, confere amplitude irrestrita ao direito de ação, permitindo que qualquer lesão ou ameaça a direito seja submetida à apreciação judicial. Por consequência, situações excluídas da tutela jurisdicional constituem excepcionalidade no ordenamento jurídico pátrio. Este dispositivo constitucional impõe ao Poder Judiciário o dever de processar e julgar toda demanda regularmente proposta, viabilizando a composição dos litígios.

A proposição de múltiplas ações pelo mesmo causídico não configura, por si, conduta processual de má-fé. Na hipótese em análise, o volume expressivo de demandas encontra justificativa na atuação massiva da CEF no mercado habitacional e imobiliário, seja na condição de instituição financeira ou na execução de programas governamentais. Ademais, tratando-se de defeitos construtivos, todos os adquirentes de unidades do mesmo empreendimento detêm legitimidade para postular em juízo as reparações que entenderem cabíveis. Nessa linha, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, e pela mutuária contra sentença que condenou a CEF a reparar vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV - Faixa 1, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão reparatória; (ii) examinar a legitimidade passiva da CEF e a necessidade de litisconsórcio com a construtora; (iii) analisar a configuração de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos, a alegação de julgamento extra petita e a existência de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a decadência, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. A demanda foi ajuizada em prazo inferior a 10 anos do recebimento do imóvel.

4. Reconhecida a legitimidade da CEF, que no PMCMV - Faixa 1 atua como gestora de políticas públicas com poderes de fiscalização e gestão da obra, respondendo solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos, nos termos do art. 275 do CC. Desnecessário litisconsórcio passivo necessário.

5. Admitida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para proteger o mutuário hipossuficiente, mesmo em se tratando de política pública habitacional.

6. Prova pericial constatou vícios construtivos generalizados desde a entrega do imóvel, impondo a obrigação de fazer consistente nos reparos indicados.

7. Caracterizado o dano moral, ante a persistência dos vícios e o comprometimento da habitabilidade. Valor fixado em R$ 10.000,00.

8. Inexistente litigância predatória, pois o ajuizamento de múltiplas ações similares não configura má-fé processual por si só.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do FAR desprovido. Recurso da mutuária parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 2. A CEF, na gestão de recursos do FAR no PMCMV - Faixa 1, responde solidariamente com a construtora pelos vícios construtivos. 3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao mutuário beneficiário de programas habitacionais públicos. 4. A constatação de vícios construtivos relevantes enseja indenização por dano moral. 5. O ajuizamento de demandas em número elevado contra a mesma ré, por si só, não configura litigância predatória".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 3o e art. 6o; CC, arts. 186, 205, 275, 389; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, § 1o, 2o, § 7o, 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o; CDC, arts. 26 e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, Súmula 297; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 07/11/2024, DJEN 12/11/2024; TRF3, ApCiv 5003560-97.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 29/08/2024, DJEN 04/09/2024; TRF3, AI 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 14/08/2024, DJEN 20/08/2024; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 21/09/2023, DJEN 28/09/2023; TRF3, ApCiv 5001111-05.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/02/2024, DJEN 04/03/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018392-32.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025) - grifos acrescidos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA TERMINATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.

I - A decisão que reconsidera a sentença terminativa de indeferimento da inicial não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/15, de modo que não é recorrível por agravo de instrumento.

II - A tese da taxatividade mitigada, firmada quando do julgamento dos RESP 1696396/MT e 1704520/MT (TEMA 988), aplica-se quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

III - Caso dos autos que não se enquadra no conceito de litigância predatória, visto que a quantidade de ações decorre de a Ré ser responsável por construções negociadas pela CEF com inúmeros mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, que regularmente estão exercendo seu direito de acesso ao Poder Judiciário. Não enquadramento no tema debatido no REsp 2.021.665/MS.

IV - Recurso não conhecido"

(TRF3, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007032-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, DJEN DATA: 12/11/2024) - grifos acrescidos

"APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABUSO DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 2. Tendo em vista que a presente ação versa sobre o reconhecimento de vícios construtivos presentes no conjunto habitacional em questão, resta evidente que todos os prejudicados têm interesse em ajuizar ações judiciais postulando as respectivas indenizações ou reparos no imóvel, ficando condicionado à comprovação dos vícios no decurso do processo.

3. Dessa forma, não verifico motivos para o reconhecimento de abuso de direito por litigância predatória ou litigância de má-fé, não merecendo acolhimento o pleito dos apelados. (...)"

(TRF3, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000545-61.2021.4.03.6003, Rel. Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, DJEN DATA: 28/09/2023) - grifos acrescidos

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - Afastada a preliminar de suspensão do feito até o julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1198/STJ). No caso, não verifico a ocorrência de litigância predatória e abuso de direito, uma vez que o mero ajuizamento massificado de demandas não é suficiente para caracterizar a má-fé processual, não tendo havido demonstração de sua ocorrência na espécie. (...)"

(TRF3, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004242-52.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024) - grifos acrescidos

Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a caracterização da suscitada litigância predatória.

Portanto, ausentes, neste momento, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, no que se refere à questão que envolve a realização da prova pericial e indefiro o pedido de concessão de tutela quanto aos demais pleitos.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Assim, verifica-se que a decisão liminar enfrentou todas as questões alegadas pela recorrente.

Por fim, no tocante à ausência de fundamentação, com indícios de litigância predatória em que inserida a lide, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão liminar expressamente enfrentou a questão, ao dispor:

"(...) cumpre destacar que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, confere amplitude irrestrita ao direito de ação, permitindo que qualquer lesão ou ameaça a direito seja submetida à apreciação judicial. Por consequência, situações excluídas da tutela jurisdicional constituem excepcionalidade no ordenamento jurídico pátrio. Este dispositivo constitucional impõe ao Poder Judiciário o dever de processar e julgar toda demanda regularmente proposta, viabilizando a composição dos litígios.

A proposição de múltiplas ações pelo mesmo causídico não configura, por si, conduta processual de má-fé. Na hipótese em análise, o volume expressivo de demandas encontra justificativa na atuação massiva da CEF no mercado habitacional e imobiliário, seja na condição de instituição financeira ou na execução de programas governamentais. Ademais, tratando-se de defeitos construtivos, todos os adquirentes de unidades do mesmo empreendimento detêm legitimidade para postular em juízo as reparações que entenderem cabíveis."

Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r. decisão, restando assim, prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NA CONTROVÉRSIA No 695/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC). LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, determinou a realização de perícia técnica, nos termos da Recomendação no 16 do CJF.

A agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de suspensão do feito até o julgamento da Controvérsia no 695/STJ; (ii) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) ocorrência de prescrição trienal; (iv) existência de litigância predatória; (v) desnecessidade ou desproporcionalidade da perícia, ou sua realização por amostragem.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia acerca: (i) do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina produção de prova pericial; (ii) da alegada prescrição; (iii) da caracterização de litigância predatória; e (iv) da presença dos requisitos para concessão de tutela recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco se evidencia situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

O pedido de suspensão do processo com fundamento na Controvérsia no 695/STJ não foi apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

Quanto à prescrição, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo trienal do art. 206, §3o, V, do CC.

A alegação de litigância predatória não se sustenta, pois o ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, por si só, não caracteriza má-fé processual, especialmente em demandas relativas a vícios construtivos em empreendimentos de grande escala, como no âmbito do PMCMV.

Ausentes elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se justifica a concessão de tutela recursal.

IV – DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, ausente situação de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes, por si só, não caracteriza litigância predatória.”

_______________________________________________________________________

Legislação citada: CF, art. 5o, XXXV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, 1.019, 932, III; CC, arts. 205 e 206, §3o, V.

Jurisprudência citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP; TRF3, AI 5007032-09.2024.4.03.0000; TRF3, ApCiv 5000545-61.2021.4.03.6003, entre outros precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão